Tribunal: STF
Processo: RE 1475651
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível, Grupo I, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - ALESE - APROVAÇÃO FORA DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS COMO: SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, A DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CERTAME QUANDO AINDA EM ANDAMENTO O EDITAL ANTERIOR, OU A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO - TEMA 784 STF - SENTENÇA MANTIDA 



    I – A irregularidade dos cargos comissionados da ALESE, por si só, não enseja a convocação do recorrente, uma vez que, além da necessidade de cumprimento efetivo da medida judicial exarada na Ação Popular - registre-se, ainda não transitada em julgado - o cargo em comissão possui natureza diversa, com atribuições específicas e cujo provimento não se dá por concurso público. A preterição deve ocorrer em razão de nomeações para cargo efetivo em desrespeito à ordem classificatória, o que não restou configurado na hipótese dos autos; 



    II – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, caput e incisos I, II, e V, da Constituição Federal.



    Sustenta o recorrente “a existência, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, de 50 vagas do cargo de Analista Legislativo Processo Legislativo que permanecem não ocupadas por servidores efetivos. Suas funções, ante os números reconhecidamente ilegais de servidores comissionados, vêm sendo exercidas precariamente, desrespeitando o princípio constitucional do concurso público e lesando os candidatos aprovados para exercer essa função em caráter efetivo, como é o caso da recorrente”.



    Assevera que “[a] existência desses 50 cargos vagos é atestada pela própria ALESE, conforme documentação acostada aos autos desde o início do processo”.



    Alega “que o acórdão recorrido, ao não dar provimento ao recurso de apelação e ao não garantir o seu direito subjetivo à nomeação, contraria a mais não poder os diversos dispositivos constitucionais aqui debatidos (Art. 37, caput e incisos I, II e V) bem como o julgamento dessa Suprema Corte nos temas 784 e 1010 de Repercussão Geral”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “A discussão trazida aos presentes autos consiste no pleito de convocação de candidato aprovado em concurso público realizado pela ALESE. 



    Consta do acervo probatório que a parte apelante prestou concurso público para provimento de cargo efetivo perante a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, nos termos do Edital nº 01/2018 (fl. 349 do processo materializado), com previsão de 10 (dez) vagas para o cargo de analista legislativo-B02, tendo sido o autor aprovado na 26ª colocação (fl. 33), ou seja, fora do quantitativo de vagas.



    A jurisprudência pátria, por sua vez, é assente no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas não possui direito subjetivo à nomeação, salvo se comprovado o surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade, a deflagração de novo certame quando ainda em andamento o edital anterior, ou a preterição arbitrária da Administração:



    (...)



    No caso dos autos, alega a parte apelante que a preterição ocorreu diante da existência de elevado quantitativo de cargos comissionados, evidenciando a nomeação precária de servidores. 



    Não se pode olvidar que, nos autos da Ação Popular registrada sob o nº 201511800886, foi proferida sentença reconhecendo o excessivo número de cargos comissionados em relação aos cargos efetivos da ALESE, julgando parcialmente procedentes os pedidos, assim consignando: 



    a) a nomeação de cargos comissionados na Assembleia Legislativa de Sergipe seja limitada ao mesmo número de ocupantes dos cargos efetivos, sendo exonerados os servidores titulares de cargos de provimento precário excedentes, notadamente aqueles que ocupam cargos em comissão que não tenham descrição detalhada de funções de chefia, direção ou assessoramento no ato de sua criação, tudo no prazo de 180 (cento e oitenta dias), a contar do trânsito em julgado da presente decisão, preservando-se assim a razoabilidade e a proporcionalidade do provimento de cargos na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe; 



    b) em consequência, sejam convocados os servidores efetivos concursados, para suprir as eventuais necessidades do Legislativo Estadual. 



    No mencionado julgado, o critério adotado foi no sentido de limitar a nomeação de cargos em comissão ao número de cargos efetivos com a convocação de concursados para suprir EVENTUAIS NECESSIDADES do Órgão. 



    Logo, a irregularidade dos cargos comissionados da ALESE, por si só, não enseja a convocação do recorrente, uma vez que, além da necessidade de cumprimento efetivo da medida judicial exarada na Ação Popular - registre-se, ainda não transitada em julgado - o cargo em comissão possui natureza diversa, com atribuições específicas e cujo provimento não se dá por concurso público. A preterição deve ocorrer em razão de nomeações para cargo efetivo em desrespeito à ordem classificatória, o que não restou configurado na hipótese dos autos. 



    Por fim, no tocante ao quantitativo de vagas ofertadas no certame, imperioso observar que a Administração Pública quando delimita/oferta determinado número de vagas para seu preenchimento por meio de concurso público não o faz de maneira estática, haja vista a patente influência de aposentadorias, licenças, férias, exonerações e etc, tanto que o chamado cadastro de reserva serve para convocar, desde que existentes o interesse e a disponibilidade financeira da Administração, os candidatos aprovados fora do quantitativo inicial disponibilizado para as vagas que forem surgindo no decorrer da validade do certame. 



    Não merece, portanto, qualquer reforma sentença originária.”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, feito paradigma do Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral, no qual se discutia a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    Nessa perspectiva, constata-se que a Corte de origem não se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do referido paradigma de repercussão geral de que a irregularidade dos cargos comissionados da ALESE, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar a preterição de candidato aprovado em concurso público.



    Conforme bem fixado no julgamento do RMS 29.915/DF-AgR, de minha relatoria, a preterição de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital em decorrência da contratação de servidores temporários ou empregados terceirizados somente se caracterizaria quando comprovada a existência de cargos efetivos vagos. Desse julgado, destaco a seguinte fundamentação de meu voto:



    “Irretocáveis as razões de decidir, no sentido de que:



    ‘É posição pacífica desta Suprema Corte que a ocupação precária, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, faz nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal.



    Aqui, friso a condição sine qua non de existência de cargo efetivo vago , devidamente comprovado.



    Ressalto que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente, surge quando comprovada a existência de vaga de exercício efetivo e constatada a contratação e terceirização das respectivas atribuições.



    Nesse sentido, entende-se que a contratação de terceiros, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, implicando preterição ao direito do candidato aprovado no concurso público.



    (…)



    No caso em questão, não ficou comprovada, nos documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso. Pelo contrário, os documentos demonstram que as 3 (três) vagas existentes foram devidamente preenchidas por aprovados naquele certame. E, ainda durante a vigência, houve criação de mais 1 (uma) vaga, a qual foi preenchida pela 4ª (quarta) colocada no referido concurso.



    Consigno que através dos e-mails e documentos que informam a existência de convênios para a contratação de pessoal terceirizado, não é possível se aferir o real interesse público, sendo necessária dilação probatória, o que não se admite em via mandamental. Portanto, deixo claro que a via mandamental não é a via apropriada para discussão acerca de dilação probatória.’



    As referidas razões de decidir se harmonizam, assim, com a jurisprudência desta Corte.



    Além disso, no próprio precedente citado pelo agravante, RE 474.140/DF, verifica-se que, apesar de a existência de termo de cooperação entre a União e Município comprovar a contratação de funcionários terceirizados e o interesse público na contratação, ficou evidenciado que, naquele caso, se fazia presente a existência de vagas efetivas, conforme se depreende das partes do julgado abaixo colacionadas:



    ‘Ademais, a tese do acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Com efeito, entende-se que a ocupação precária, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias do exercício de cargo efetivo vago , para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal.



    (…) não se discutiu, nos presentes autos, o caráter do certame, se nacional ou regional, mas sim a preterição do candidato aprovado para aquela localidade que, apesar de contratado temporariamente (donde exsurge o interesse da Administração e a necessidade do serviço) deixou de ser nomeado.



    O Superior Tribunal de Justiça utilizou como premissa de julgamento a efetiva existência de contrato temporário firmado entre o impetrante e a recorrida para a prestação de serviço naquela localidade específica, bem como a existência de vaga e a aprovação do candidato no Curso de formação. Sendo assim, para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas (RE 474.140/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli , DJe-113, de 22/6/10).’



    Por sua vez, no presente caso, não se discute a presença de funcionários contratados temporariamente para exercer as mesmas funções que servidor efetivo; o que se põe em dúvida é a existência, ou não, de vagas efetivas . E isso, de acordo com as provas dos autos, o recorrente não conseguiu demonstrar.



    Nesse sentido, esclarecedor é o trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Jorge Mussi no julgamento do presente mandamus pelo Superior Tribunal de Justiça, em concordância com o voto do Relator:



    ‘Entretanto, o caso em exame apresenta peculiaridade que impede o reconhecimento do direito líquido e certo defendido, qual seja, o impetrante foi aprovado fora do número de vagas oferecidas no certame e não logrou demonstrar, na via estreita do mandado de segurança, a existência de cargo vago .



    Nesses casos, a existência de contratação temporária, por si só, não tem o condão de demonstrar a existência de vaga a ser preenchida por aprovado em concurso público.



    Acentua-se que a criação de cargos, bem como a admissão e contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, somente se dará por meio de lei , conforme o disposto nos arts. 37, I; 48, X; e 61, § 1º, II, d, da Constituição Federal.



    Por isso, não pode o Poder Judiciário determinar a nomeação do impetrante sem que exista a comprovação de que existe cargo vago a ser preenchido (grifos meus).’



    Nesse sentido, é farta a jurisprudência desta Corte, já colacionada no juízo monocrático:



    ‘1. Concurso público: terceirização da vaga: preterição de candidatos aprovados: direito à nomeação: uma vez comprovada a existência da vaga , sendo esta preenchida, ainda que precariamente, fica caracterizada a preterição do candidato aprovado em concurso. 2. Recurso extraordinário: não se presta para o reexame das provas e fatos em que se fundamentou o acórdão recorrido: incidência da Súmula 279 (AI nº 440.895/SE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20/10/06).



    Recurso extraordinário. Administrativo. Concurso Público. 2. Acórdão que negou provimento à apelação, assentando a inexistência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso para provimento de cargo de Professor Assistente. 3. Criação de dois cargos de Professor Assistente no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, quando se encontrava em pleno curso o tempo de eficácia do concurso público. Ocorrência de contratação de professores e renovação de contrato. 4. Precedente da Turma no RE 192.569-PI, em que se assegurou a nomeação de concursados, eis que existentes vagas e necessidade de pessoal. 5. Constituição, art. 37, IV. Prequestionamento verificado. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido (RE nº 273.605/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira , DJ de 28/6/02).



    Confira-se, ainda, trecho da ementa de recente decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux , no RE 614.438/ES:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.



    (...)



    2. A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, de atribuições próprias do exercício de cargo efetivo vago , para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal (AI n. 776.070-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 22.03.11). (Precedentes: RE n. 555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe de 27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o Ministro Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ de 28.6.02, entre outros).’



    Não comprovada, no caso, a existência de cargos de provimento efetivo vagos, conclui-se que o impetrante não logrou demonstrar a violação a direito líquido e certo a ser amparado por meio da presente impetração” (Primeira Turma, DJe de 26/9/12).



    Ao rejeitar os embargos declaratórios opostos contra esse acórdão, essa orientação foi reafirmada expressamente, consignando-se nesse acórdão que:



    “(...)



    Não é demais ressaltar, por outro lado, que, conforme exposto na decisão embargada, para se considerar a ilegalidade da contratação de funcionários terceirizados, em detrimento de candidatos aprovados em concurso público - mesmo fora do número de vagas previstas no Edital -, é necessário se comprovar a existência de vagas efetivas , criadas por lei, o que não ocorreu no caso em questão.”



    Aplicando essa orientação, destacam-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital. Concurso vigente. Terceirização. Inexistência de vagas. Preterição. Não ocorrência. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 756.227/RN-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS E NÃO NOMEADO. INEXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 768.267/AL-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARGOS EFETIVOS VAGO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não comprovação da existência de cargo efetivo vago pelo Tribunal de origem. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 980.011/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/18).



    Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão recursal de que houve preterição arbitrária e imotivada a justificar a nomeação do autor seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 868/RG. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO DE APROVADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A controvérsia a respeito da alegada ofensa ao princípio da separação dos Poderes não possui repercussão geral, conforme decidido pelo Plenário do Supremo no julgamento do ARE 842.214 RG, ministro Dias Toffoli, Tema n. 868. 2. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria o revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.412.037/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de de 13/09/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 5. Discussão acerca da comprovação de preterição. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.349.357/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/08/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.329.190/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 05/05/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.297.247/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 04/08/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente